Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-94.2022.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CUSTAS INICIAIS. RECOLHIMENTO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOTOR DE AUTOMÓVEL. FUNDIÇÃO DO MOTOR. FALHA DO SERVIÇO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. CONDENAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NO ARBITRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de recolhimento das custas iniciais, uma vez que estas devem ser recolhidas pelo autor, por ocasião do ajuizamento da ação, não constituindo requisito de admissibilidade da apelação no juízo cível comum.

2. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se o apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão recorrida.

3. Não se conhece de pedido efetuado em contrarrazões, uma vez que visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, não podendo ser transformadas em recurso adesivo.

4. A circunstância de o laudo acostado aos autos ter sido produzido de forma unilateral, por perito contratado pelo autor para a realização do exame, não o descaracteriza como meio de prova (art. 369 do CPC), cabendo ao magistrado sopesar a forma como ele foi produzido e valorá-lo em conjunto com as demais provas do acervo probatório. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto evidenciado que os réus tiveram ciência do laudo juntado aos autos, tiveram oportunidade para se manifestar a respeito dele e, inclusive, produzir provas em sentido contrário, mas quedaram-se inertes.

5. Como não formulada pretensão própria de ação redibitória, de natureza constitutiva, mas sim uma pretensão condenatória para indenização pelos danos material e moral decorrentes de prejuízos por vícios no veículo consertado, a hipótese está submetida ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. Ademais, ainda que fosse aplicável o prazo decadencial do art. 26 do CDC, forçoso considerar que a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a decadência, até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca (art. 26, § 2o, inc. I, do CDC).

6. Demonstrado que a oficina de manutenção de automóveis e o profissional que executou o serviço concorreram culposamente para a ocorrência do resultado danoso, ocasionando a fundição do motor do veículo e transtornos ao consumidor, sobretudo, em razão da impossibilidade de uso do veículo por longo período de tempo, deve ser mantida a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos material e moral determinada na instância de origem.

7. Deve ser mantido o quantum indenizatório do dano moral, porquanto o valor arbitrado na sentença atenda as finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação e foi mensurado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com a intensidade dos transtornos sofridos pela vítima.

8. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.